Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VELOSO DE MELO ADVOGADOS AGRAVADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Veloso de Melo Advogados (Autor) em face da r. decisão Id. 119783495 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0709689-86.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por VELOSO DE MELO ADVOGADOS em face de ALGAR MULTIMIDIA S/A e ALGAR TELECOM S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Em síntese, a autora afirma que celebrou com a parte ré contrato e aditivo contratual para prestação de serviços (fornecimento de serviços de comunicação - internet e voz). Aduz que os serviços e as informações acerca do contrato não eram prestados de forma adequada pela parte ré. Alega que em razão da conduta da parte ré, postulou a rescisão do contrato de prestação de serviço. Afirma que a parte ré pugna pelo pagamento da multa estabelecida em contrato para os casos de rescisão unilateral, inclusive, inscrevendo o nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão da ausência do pagamento da multa. Postula, em sede de urgência, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a declaração de inexistência dos débitos relativos ao contrato e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. É o breve relato. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, os documentos anexado ao processo pela parte autora não são aptos a demonstrar a falha no fornecimento do serviços pela parte ré, e, consequentemente, a indevida cobrança da multa estabelecida em contrato. Assim, ausente o requisito previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro o requerimento da concessão da tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da petição e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, recebo a inicial de id. 56697950. Designe-se audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré, pela via postal (art. 246, V, CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se para ciência da parte autora.” Inconformado, o Agravante (Veloso de Melo Advogados) alega, nas razões recursais Id. 34409122, que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que houve falha na prestação dos serviços contratados, notadamente o e-mail envido às Agravadas em 14.4.2021, informando problemas relacionados ao sinal de internet e falta de comunicação com o telefone de atendimento ao servidor, o que culminou com 38 dias sem suporte técnico, e o e-mail enviado pelas Agravadas ao Agravante em 22.5.2021, pedindo desculpas pela demora na resposta. Acrescenta que as Agravadas realizaram visita técnica e prometeram retornar para solucionar o problema, porém, não o fizeram, o que ensejou o pedido de cancelamento dos serviços contratados, em 17.8.2021. Pugna pela concessão de tutela recursal para o cancelamento da inscrição do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes, bem como para obstar quaisquer cobranças referentes ao contrato em questão, até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 34409124. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos que estão sendo molestados. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ora Agravante, com objetivo de obter declaração de inexistência de dívida relativa ao contrato firmado entre as partes, a condenação das ora Agravadas na obrigação de retirar o nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes e absterem-se de realizar qualquer cobrança relativa aos contratos em comento. Há, ainda, pedido de condenação das ora Agravadas a retirarem os equipamentos de internet que se encontram no endereço da Agravante e ao pagamento indenização por danos morais. Em superficial análise, considero que as medidas pleiteadas são necessárias, pois consta dos autos e-mails enviados às Agravadas, em 16.3.2022 e 14.4.2021, pedido de reparação de fibra ótica rompida e da indisponibilidade/instabilidade da rede, a demonstrar falha na prestação do serviço de internet contratado na velocidade 80 Mpb (Id. 34409126 e Id. 34409125). Observa-se, ainda, que as empresas agravadas responderam tardiamente os e-mails, mesmo cientes das graves falhas dos serviços contratados. O perigo da demora também está evidenciado, pois a negativação do nome do Agravante em cadastros catalogadores de inadimplentes provoca restrições creditícias no mercado e poderá, inclusive, impactar suas atividades. Logo, em juízo provisório, avisto probabilidade do alegado direito e reversibilidade da medida. Em razão da presença dos requisitos legais autorizadores, antecipo a tutela recursal para determinar às Agravadas que excluam o nome do Agravante dos cadastros de maus pagadores, em 24 horas, bem como se abstenham de efetuar novas inscrições e cobranças relacionadas ao contrato em comento, até o julgamento da ação de origem. Intimem-se as Agravadas, pessoalmente, para que tomem ciência da presente decisão e respondam o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora